Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-77.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AMEAÇA. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores dos delitos.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave. O aferimento da eficácia da intimidação é de caráter puramente subjetivo, sofrendo influência direta de aspectos como nível cultural, idade, sexo, condição social, estado de saúde, entre outros.

4. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, a representação contra o réu, assim como o fato de a vítima ter mudado de sua residência são outros elementos de prova.

5. Recurso conhecido e desprovido.